Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÌVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. FREADA BRUSCA. COLISÃO TRASEIRA. FAIXA DE PEDESTRE. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL. VALOR. PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito a (i) cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, em preliminar; (ii) ocorrência de freada brusca por parte da recorrida; (iii) culpa concorrente das partes; (iv) inexistência de prova robusta do valor do dano material alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não formulou pedido específico de produção de prova oral, conforme determinado na ata de audiência de conciliação (ID 79419672), inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
4. O conjunto probatório vertente dos autos, consistente em prova documental, especialmente as fotografias de ID 79419491/92, evidenciam que a colisão ocorreu em frente a faixa de pedestre devidamente sinalizada (ID 79419489), havendo não apenas sinalização horizontal, como também vertical, tratando-se portanto de local onde se espera dos condutores de veículo redobrada atenção, por ser comum frenagem para a travessia de pedestres.
5. Ante a inexistência de pedido específico de produção de prova oral, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova previsto no inciso II, do artigo 373, do CPC, não havendo, portanto, que se falar em culpa concorrente dos condutores, pois não demonstrada.
6. O valor do dano material restou devidamente comprovado nos documentos de ID 79419486, 79419487 e 79419488.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça.